Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-65.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722188-65.2019.8.07.0015 RECORRENTE: VALDIRENE MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL. POSSIBILIDADE DA REABILITAÇÃO PARA OUTRAS ATIVIDADES. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. 1. Faz jus ao auxílio doença acidentário o filiado ao INSS que comprovar incapacidade temporária para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual (art. 51 da Lei n. 8.213/1991). 2. O auxílio-acidente, de caráter indenizatório, é devido ao segurado que, da consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3. O segurado tem direito à habilitação e a reabilitação profissional e social com o intuito de que possa participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. 4. De conformidade com o disposto na Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela que implique em redução da capacidade laborativa que impeça, por si só, o desempenho da atividade que exercia à época do acidente, após reabilitação profissional. Estando configurado o nexo de causalidade entre o acidente sofrido pelo segurado e sua atividade laborativa, é devido o benefício acidentário. 5. Para a concessão da aposentadoria por invalidez, é necessária a comprovação, mediante laudo médico, de que o segurado apresenta incapacidade premente e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 42, 62 e 89, todos da Lei 8.213/1991, ao argumento de que a aposentadoria por invalidez deveria ter sido concedida, tendo em vista se encontrarem presentes todos os requisitos legais. Defende que diante de uma análise dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da recorrente seria possível a concessão da benesse. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 42, 62 e 89, todos da Lei 8.213/1991, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Extrai-se que a autora é portadora de lesões que acarretaram sequelas, mas que implicaram na incapacidade, parcial e permanente, para o trabalho que a requerente habitualmente exercia (auxiliar de serviços gerais), porém não para outras atividades que eventualmente possam prover o seu sustento (...). Por outro lado, analisando as mencionadas condições sociais e pessoais, em cotejo com o relato e conclusão do laudo pericial oficial, depreende-se que (...) não houve a comprovação efetiva de incapacidade total e permanente da segurada. Ademais, sem nenhum demérito ao grau de escolaridade informado pela autora (cujo avanço nos estudos pode ser feito a qualquer tempo), mas atento à sua idade não avançada (51 anos), corroborado pelo laudo pericial que concluiu que não há incapacidade para o exercício de outras atividades (...), as condições pessoais e sociais informadas pela demandante não são suficientes para, neste momento, autorizar a concessão de aposentadoria por invalidez em seu favor” (ID 27545009). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo UNICEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027